Tribunal: TJES
Processo: 5018297-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018297-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARLI VIANA HENRIQUE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018297-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
MARLI VIANA HENRIQUE

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo banco requerido contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, relativos a contrato de cartão de crédito impugnado pela consumidora, bem como fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para suspensão dos descontos decorrentes de contrato impugnado; (ii) estabelecer se compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação diante da negativa de manifestação de vontade pela consumidora; e (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação do negócio jurídico, hipótese que envolve prova de fato negativo de difícil produção pela consumidora vulnerável e hipossuficiente.

4. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário recebido pela agravada, aposentada por invalidez, cuja renda constitui sua única fonte de subsistência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atribui ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade e regularidade do contrato quando o consumidor nega a contratação e a manifestação de vontade.

6. Os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em termo de adesão e comprovantes de TED, demandam dilação probatória e não afastam, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da narrativa autoral.

7. A manutenção da suspensão dos descontos mostra-se adequada diante da fase inicial do processo e da ausência de demonstração, pelo agravante, de elementos capazes de desconstituir a pretensão autoral em caráter liminar.

8. O risco de irreversibilidade da medida recai sobre a consumidora, diante da possibilidade de imposição de gravame econômico indevido sobre verba alimentar, ao passo que eventual reconhecimento da legitimidade da contratação permite a retomada dos descontos pelo banco.

9. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e razoável, considerando seu caráter coercitivo e a necessidade de compelir instituição financeira de grande porte ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos indicativos da plausibilidade da alegação e do risco de dano decorrente de descontos sobre verba alimentar.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade e regularidade do negócio jurídico quando o consumidor nega a contratação e a manifestação de vontade.

Documentos apresentados unilateralmente pela instituição financeira não afastam, em cognição sumária, a necessidade de dilação probatória acerca da validade da contratação impugnada.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário constitui medida reversível e apta a resguardar a subsistência da parte vulnerável durante a instrução processual.

A fixação de astreintes em valor moderado e limitado atende à finalidade coercitiva da tutela provisória e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.846.649/MA; TJ-ES, Agravo de Instrumento, Primeira Câmara Cível, Rel. Marianne Júdice de Mattos, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018297-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
MARLI VIANA HENRIQUE

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Banco BMG SA a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário de Marli Viana Henrique, relativos a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que a autora afirma não ter solicitado, bem como à adequação da multa diária cominada para o caso de descumprimento.

Conforme consignado na decisão de ID 16768911 que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o inconformismo da instituição financeira recorrente não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão fustigada.

Para a concessão da tutela de urgência, exige o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em tela, a probabilidade do direito da agravada repousa na alegação de inexistência de vontade na celebração do negócio jurídico específico, sustentando que não reconhece a contratação alegada.

A decisão agravada, proferida em juízo de cognição sumária, fundamentou-se adequadamente nos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito da autora (Agravada) foi extraída da negativa de contratação, tratando-se de prova de fato negativo, cuja produção é dificultada à consumidora, aliada à sua condição de vulnerável e hipossuficiente, como demonstrado nos autos originários (IDs 69505807, 70601091). O
periculum in mora
foi corretamente identificado na natureza alimentar do benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), sendo esta a única fonte de renda da Agravada.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.846.649/MA), nas hipóteses em que o consumidor nega a existência do contrato, aduzindo a ausência completa de manifestação de vontade, transfere-se ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade e a regularidade do negócio jurídico, visto ser inviável exigir do vulnerável a prova de um fato negativo.

Compete, portanto, exclusivamente ao Banco Agravante o dever processual de demonstrar, sob o crivo do contraditório, a incontestável legitimidade e existência do negócio jurídico de débito. Embora a instituição financeira tenha colacionado aos autos cópias do Termo de Adesão e de comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs), tais elementos de convicção, conquanto formalmente robustos, demandam dilação probatória exaustiva, não se prestando a desconstituir, de plano, a plausibilidade da narrativa autoral.

Por tais razões, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a manutenção da suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico à Agravada.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Intempestividade recursal afastada.
2. As razões recursais se limitam a defender genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem impugnar o fundamento da decisão acerca da interrupção na prestação dos serviços contratados e cobrados, por razões técnicas.
3. Conquanto o processo esteja na fase inicial, a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que desconstituem a pretensão autoral em sede liminar.
4. Não há excesso na fixação nas astreintes, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 08/03/2024).

Quanto ao argumento relacionado ao valor das astreintes, fixadas em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, entendo que o montante não se revela exorbitante. Para o deslinde da controvérsia, deve-se considerar o caráter inibitório da multa, destinada a compelir instituição financeira de grande porte ao cumprimento de ordem judicial específica, sendo o teto de R$ 10.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Como consabido, o objetivo da multa cominatória não é o pagamento, mas a indução ao cumprimento da ordem judicial.

Além disso, a suspensão da cobrança é medida de fácil reversibilidade, pois, caso a legalidade da operação seja confirmada ao final, o banco poderá retomar as cobranças e reaver os valores pelos meios legais, não havendo risco de dano irreparável ao recorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BMG
S/A

contra a decisão, proferida pelo Juízo da 6
ª
Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por

MARLI VIANA HENRIQUE
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, referentes ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11233812, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Fundamentou, em síntese, que “embora a instituição financeira tenha colacionado aos autos cópias do Termo de Adesão e de comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs), tais elementos de convicção, conquanto formalmente robustos, demandam dilação probatória exaustiva, não se prestando a desconstituir, de plano, a plausibilidade da narrativa autoral.”

No caso concreto, a agravada ajuizou a demanda buscando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato, bem como a condenação do banco à restituição dos valores cobrados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira recorrente assevera a higidez do pacto e colaciona aos autos comprovantes de operações bancárias eletrônicas com o intuito de demonstrar a efetiva disponibilização do numerário em benefício da recorrida. Ocorre que da análise do acervo documental coligido constata-se que não há demonstração segura de que os comprovantes de transferência eletrônica juntados no evento nº 16704005 sejam formal ou materialmente relativos ao contrato nº 11233812, discutido nos autos originários, com autorização de desconto concedida em 04/02/2017. Isso porque, as datas das operações bancárias não coincidem com a data do contrato, havendo, inclusive, transferência com data anterior à contratação.

Essa incongruência cronológica mitiga a força probante imediata dos documentos apresentados pelo banco, impedindo que se reconheça, de plano, a subsistência do crédito reivindicado ou a legitimidade das retenções efetuadas.

Com base nessa circunstância, reforço a imperiosa necessidade de dilação probatória ampla na instância de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto às astreintes, o valor arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitado ao teto global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional e necessário para demover instituição bancária de grande porte econômico da recalcitrância no cumprimento do preceito cominado, atendendo à finalidade coercitiva preconizada no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Assim, acompanho integralmente o voto de relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento..

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.